Tribunal: TJDFT
Processo: 0712825-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0712825-57.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: GILMAR MENEZES SILVA AGRAVADO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por GILMAR MENEZES SILVA contra decisão desta Presidência (ID 65347668), que inadmitiu o recurso especial, tendo em vista a incidência dos verbetes sumulares 5, 7 e 211, todos da Corte Superior. Sustenta, em síntese, que todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso foram devidamente preenchidos, bem como que as violações aos dispositivos legais foram demonstradas, inexistindo fundamento que ampare a inadmissibilidade do especial. Pugna pela reforma da decisão agravada e pelo provimento do recurso especial. Contrarrazões ID 67263741. É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Isso porque a decisão combatida (ID 65347668) não aplicou o regime dos repetitivos, negando seguimento ao recurso especial interposto, única hipótese em que seria cabível o agravo interno. De modo diverso, a decisão inadmitiu o apelo especial, situação na qual o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, seria o único recurso cabível, constituindo erro grosseiro a interposição de qualquer outra via impugnativa, notadamente agravo interno, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido é o entendimento consolidado pela Corte Superior: “A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010